Tribunal: TJMT
Processo: 1003462-91.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003462-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLARISSA GARCIA DE ARAUJO BRANDAO - CPF: 000.962.866-52 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO APARECIDO SILVA PARRON - CPF: 014.797.281-79 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE GARANTIA DA EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ EDUARDO APARECIDO SILVA PARRON contra decisão que, nos autos dos Embargos à Execução opostos em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT/PA, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos. O agravante sustenta a abusividade da cobrança de encargos contratuais e a descaracterização da mora, pleiteando a suspensão da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos do art. 919, § 1º, do CPC para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução; e (
ii
) analisar se a
discussão sobre a abusividade dos encargos contratuais permite, desde logo, a suspensão da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC, quais sejam: a demonstração da probabilidade do direito, a existência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação e a garantia da execução por penhora, depósito ou caução
suficientes
.

A ausência de garantia do juízo impede a concessão do efeito suspensivo, pois a finalidade da norma é resguardar o exequente contra eventual frustração da execução, conforme entendimento jurisprudencial consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

O simples prosseguimento da execução não configura, por si só, dano grave ou de difícil reparação, sendo necessária a comprovação de circunstância excepcional que justifique a suspensão dos atos executórios, o que não foi demonstrado pelo agravante.

A alegação de cobrança de encargos contratuais abusivos demanda dilação probatória, não podendo ser analisada em sede de cognição sumária, motivo pelo qual não se
reconhece,
de plano, a probabilidade do direito invocado.

A jurisprudência é pacífica ao afirmar que a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional, cabível apenas quando preenchidos todos os requisitos legais, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC, incluindo a garantia da execução por penhora, depósito ou caução
suficientes
.

O mero prosseguimento da execução não caracteriza, por si só, perigo de dano grave ou de difícil reparação, sendo necessária a comprovação de circunstâncias excepcionais.

A discussão sobre a abusividade de encargos contratuais demanda dilação probatória, não podendo ser analisada em sede de cognição sumária para fins de suspensão da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 919, § 1º; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.164.474/SP, rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, Quarta Turma, j. 22/5/2023,
DJe
25/5/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ EDUARDO APARECIDO SILVA PARRON, em face da
r.
decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT que, nos autos dos
Embargos à Execução n.º 1003529-23.2024.8.11.0087
opostos em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE-SICREDI GRANDES RIOS MT/PA, recebeu os embargos sem atribuir-lhes efeito suspensivo, por considerar que não restou caracterizado o “
periculum in mora
”, um dos requisitos para a suspensão da execução.

Em síntese, aduz o Agravante que a probabilidade do direito está evidenciada pela cobrança de encargos ilegais e não previstos no contrato, em violação à legislação consumerista. Ainda, sustenta que o perigo de dano também é evidente e decorre da própria ação executiva, que poderá gerar o bloqueio de valores em sua conta bancária, além da possibilidade de penhora e arrematação de bens.

Salienta que, estando presente a garantia do juízo, a decisão proferida pelo juiz de primeira instância deve ser reformada para que seja deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução e
retirado o
nome do Agravante e dos seus avalistas dos cadastros restritivos de crédito (pendências financeiras REFIN).

Com essas considerações, pleiteia a
concessão da tutela antecipada recursal
, para que seja suspensa a
Execução n.º 1000553-82.2020.8.11.0087
e seja retirado o nome do Agravante e dos avalistas nos órgãos de proteção ao crédito. No mérito, requer a ratificação da tutela antecipada eventualmente concedida.

A antecipação da tutela recursal
foi

in
deferida
(ID
267553795
).

Devidamente intimado, o Agravado apresentou contraminuta ao recurso, requerendo o desprovimento do Agravo (ID
269751255
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se de Embargos à Execução opostos por
JOSÉ EDUARDO APARECIDO SILVA PARRON

em face do pleito executivo da
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE-SICREDI GRANDES RIOS MT/PA

que, nos autos da
Ação de Execução
de Título Extrajudicial por Quantia Certa Contra Devedor Solvente n.º 1000553-82.2020.8.11.0087
, persegue
o pagamento do débito atualizado de
R$ 77.077,53 (setenta e sete mil, setenta e sete reais e cinquenta e três centavos
), em razão da
CCB B71131380-4
.

O Agravante
pleiteia, no bojo dos Embargos, a
aplicação do CDC, a
nulid
ade da capitalização diárias dos
juros, a declaração da ilegalidade da cobrança dos juros moratórios de 1% a.m.,
a
nulidade da capitalização de
juros moratórios,

o decote dos valores lançados a título de inadimplemento, ante a descaracterização da mora
, bem como a
devolução dos valores exigidos a maior e indevidamente
.

Em sede liminar, requereu a a
tribuição de efeito suspensivo aos embargos
com o intuito de
paralisar
a Execução
,
nos termos do art. 919, §
1º do Código de Processo Civil, e
a exclusão do seu nome e dos avalistas dos registros de proteção ao crédito,
sob pena
de multa diária
.

O Magistrado de origem, ao analisar o pleito liminar, decidiu não atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução, nos seguintes termos:

“A parte embargante pretende a suspensão da execução, a fim de evitar a constrição de valores em numerário muito além do devido.

Nesse passo, sob a ótica de uma cognição sumária, o “periculum in mora” não restou devidamente caracterizado nos autos.

Afinal, a expropriação é ínsita ao processo de execução, de sorte que o perigo de dano deve ser investigado em outros elementos de convicção,
sob pena
de se chegar à conclusão de que bastaria a propositura da execução para se preencher esse requisito legal, reflexão essa levada adiante pelo prof. Luiz Guilherme
Marinoni
, para quem:

(...)
“perigo manifesto de dano grave, de difícil ou incerta reparação, em decorrência do prosseguimento da execução.
Por óbvio, este perigo não se caracteriza tão-só pelo fato de que bens do devedor poderão ser alienados no curso da execução, ou porque dinheiro do devedor pode ser entregue ao credor. Fosse suficiente este risco, toda execução deveria ser paralisada pelos embargos, já que a execução que
seguisse
sempre conduziria à prática destes atos expropriatórios e satisfativos.

O perigo a que alude
a
lei é outro, distinto das
conseqüências
“naturais” da execução, embora possa ter nelas a sua origem. Assim, por exemplo, a alienação de um bem com elevado valor sentimental (v.g.,
jóia
de família) ou de que dependa o sustento da família do executado.
Nestes casos, o dano não está propriamente na alienação do bem penhorado, mas advém da qualidade especial do bem que, ao ser retirado do patrimônio do devedor, ocasionará prejuízo grave e de difícil ou incerta reparação.”
(
Marinoni
, Luiz Guilherme. Curso de processo civil, volume
3 :
execução / Luiz Guilherme
Marinoni
, Sérgio Cruz
Arenhart
. – 2. ed. Ver. E atual. – São
Paulo :
Editora Revista dos Tribunais, 2008 – pág. 461)

Ou seja, a parte embargante não comprovou qual seria o dano grave de difícil ou incerta reparação que o prosseguimento da execução lhe acarretaria.

Registra-se que a lesão grave a que refere a lei para fins de concessão de efeito suspensivo requer a presença de dano diverso do mero prosseguimento da execução, com os atos a ela inerentes.

Em suma: não restou caracterizado o “periculum in mora”, um dos requisitos para a suspensão da execução.

Depois, a execução não se encontra garantida por depósito, penhora ou caução. (...)

Dessa feita, não foram preenchidos os requisitos necessários para atribuir o efeito suspensivo requerido.

Posto isso,
RECEBO
os embargos à execução sem o efeito suspensivo, devendo a execução prosseguir em seus ulteriores
termos.
”

Pois bem.

I
nobstante os argumentos expendidos pelo
A
gravante, razão não lhe assiste.

O art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil, é categórico ao prescrever que:

“
Art. 919.
Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução
suficientes
. (
...)
”

Com efeito, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
o efeito suspensivo dos embargos do devedor demanda a garantia do juízo, além da comprovação de risco de dano irreparável ou de difícil reparação a ser experimentado pela parte executada, nos moldes do art. 919, § 1º, do CPC/2015”
(STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.164.474/SP, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti
, Quarta Turma, julgado em 22/5/2023,
DJe
de 25/5/2023).

Assim, tem-se que a concessão do efeito suspensivo exige a
presença cumulativa
da probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, delineados pelo art. 300 do CPC, além da garantia da execução por penhora, depósito ou caução.

Dessa forma, a ausência de quaisquer dos pressupostos impõe, consequentemente, o indeferimento da medida antecipatória intentada.

No caso, o Agravante sustenta a suposta cobrança de encargos ilegais e não previstos no contrato, matéria afeta ao próprio mérito da demanda de origem, de modo que se torna inviável sua análise neste momento processual, sendo imperativa a produção de provas a fim de verificar se realmente ocorreram as ilegalidades suscitadas.

Além disso, i
nfere-se da decisão agravada que
os embargos não estão
devidamente
garantidos
para a concessão do referido efeito suspensivo
.

Sobre o tema, nos ensina
Cassio
Scarpinella
:

“O requisito da garantia da execução impõe-se porque não seria razoável permitir a suspensão dos atos sem que o exequente tivesse sua pretensão à satisfação garantida, livrando-o da possibilidade de uma execução frustrada. Só com tal garantia, portanto, se justificaria a paralisação do iter para a discussão do que foi aduzido pelo executado”
(BUENO, Cassio
Scarpinella
. Comentários ao código de processo civil – volume
3
(
arts
. 539 a 925). São Paulo: Saraiva, 2017, p. 808).

Ademais,
ajurisprudência é pacífica no sentido de que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional, somente aplicável se presentes os requisitos do art. 919 do CPC e, se não demonstrado a penhora, depósito ou caução suficientes que garanta a
execução,

probabilidade do direito invocado e o risco de dano irreparável
, a não concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida que se impõe.

Nesse sentido, seguem entendimentos deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS À EXECUCAO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. ARTIGO 919, §1º, DO CPC.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISORIA.
RECURSO
NAO PROVIDO.
Os Embargos à Execução só terão efeito suspensivo quando presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução
suficientes
”
.
(N.U 1000578-94.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022,
Publicado
no DJE 13/04/2022) (
g.n
)

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À
EXECUÇÃO -
RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS NÃO DEMONSTRADA –
AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUSITOS DO § 1º DO ARTIGO 919 DO CPC – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO
– DECISÃO ESCORREIRA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução
, impõe-se
a demonstração, concomitante, da relevância dos fundamentos do embargante, representado pelo perigo de dano grave de difícil ou incerta reparação, bem como que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente. Não havendo efetiva garantia do juízo no caso, tem-se como incompletas as condições elencadas no artigo 919, § 1º, do CPC, restando imperiosa a manutenção do decisum agravado.
”
(N.U 1014402-52.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2024,
Publicado
no DJE 18/08/2024) (
g.n
)

Como dito,
a
questão da abusividade dos juros contratuais é matéria que demanda dilação probatória, cuja situação escapa da via estreita do presente recurso e afasta a probabilidade do direito capaz de suspender a execução.

Outrossim
, evita-se substituir o juízo de valoração adotado pelo julgador singular, exceto nos casos em que verificado abuso de poder, ilegalidade, arbitrariedade ou manifesto equívoco na decisão singular, o que não se verificou na espécie.

Portanto, sem desnecessárias delongas, ausentes os requisitos
legais,
mantém-se o indeferimento do pedido de efeito suspensivo
,
devendo a decisão ser mantida em
todos os
seus termos.

Ante o exposto,
conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOSÉ EDUARDO APARECIDO SILVA PARRON
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025